Tribunal: TJES
Processo: 5000097-95.2021.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-95.2021.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIEL XAVIER MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. ALEGA O EMBARGANTE (GOL LINHAS AÉREAS S/A) QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO, POIS DEIXOU DE MENCIONAR QUE A RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS É SOLIDÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE
PARA ESCLARECER QUE O EMBARGANTE FOI RETIRADO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO POR MEIO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU SUA ILEGITIMIDADE, SENDO QUE SUA INCLUSÃO NÃO FOI OBJETO DO RECURSO INOMINADO JULGADO, PERMANECENDO ÍNTEGRA A SENTENÇA NESTE PARTICULAR, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ARTR. 46, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.